Tribunal: TJPA
Processo: 0811490-71.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811490-71.2023.8.14.0015

APELANTE: FAYG ANDREW DE SOUZA COSTA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIALMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RELATIVA À GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Castanhal/PA, que determinou o cancelamento da distribuição de ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

2- O juízo de origem, após analisar o pedido de gratuidade da justiça, deferiu parcialmente o benefício, reduzindo em 50% o valor das custas processuais e autorizando o parcelamento do montante devido, determinando o recolhimento das custas remanescentes.

3- Diante da ausência de pagamento das custas iniciais, foi proferida sentença determinando o cancelamento da distribuição do feito, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

4- Em apelação, a recorrente sustentou fazer jus à concessão integral da gratuidade da justiça, alegando a impossibilidade de exigência do recolhimento das custas processuais antes da apreciação definitiva do pedido de assistência judiciária gratuita, invocando o art. 101, §1º, do CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5- Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6- Há duas questões em discussão: saber se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, decidido por decisão interlocutória autônoma, pode ser rediscutido em sede de apelação sem prévia interposição de agravo de instrumento; saber se a ausência de recolhimento das custas processuais autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7- Nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça por decisão interlocutória é impugnável mediante agravo de instrumento, salvo quando decidido na própria sentença.

8- O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece que, após intimação da parte para recolhimento das custas iniciais, o não atendimento da determinação judicial implica cancelamento da distribuição e extinção do feito.

9- Verificado que os recorrentes, regularmente intimados, permaneceram inertes quanto ao recolhimento das custas processuais, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito.

Tese de julgamento:
“A decisão interlocutória que defere parcialmente a gratuidade da justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 101 do CPC, operando-se a preclusão quando ausente a interposição do recurso cabível. A ausência de recolhimento das custas iniciais após regular intimação da parte autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101 e 290; Provimento nº 005/2002/CGJ-PA, art. 8º, §1º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 22.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0811490-71.2023.8.14.0015

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: FAYG ANDREW DE SOUZA COSTA

APELADO: ITAÚ S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FAYG ANDREW DE SOUZA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de ITAÚ S/A, em que foi determinado o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais.

A decisão é a seguinte:

Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes], envolvendo as Partes em epígrafe, na qual consta a certidão de não recolhimento das custas iniciais (ID 146917269), incorrendo a Parte Autora no que dispõe o art. 290 do CPC c/c art. 8º, §1º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Pará, a saber:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Art. 8º do Provimento 005/2002/CGJ - O Boleto Bancário referente a Conta do Processo será recolhido mediante distribuição da ação.

§ 1º - Se o efeito não for preparado no prazo de 30 (trinta) dias, será encaminhado ao Juiz para o cancelamento da distribuição nos termos do art. 257 do CPC.

Pois bem, observo que a Parte Interessada foi intimada a emendar a inicial a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, todavia, não atendeu totalmente ao comando judicial, requerendo dilação do prazo para apresentação da documentação.

Em seguida, foi DEFERIDO parcialmente o pedido de justiça gratuita, com redução de 50% do valor e autorização de parcelamento, determinado o recolhimento das custas iniciais (ID 141145274).

Em petição de ID 142370969, a parte autora requereu a reconsideração do pedido de concessão de gratuidade.

Com efeito, diante da certificação do não recolhimento das custas iniciais, a distribuição deve ser cancelada conforme disposto no art. 290 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, trago à baila o julgado da eminente Desembargadora Gleide Pereira de Moura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELOS INCISOS II E III E PELO § 1º DO ART. 267 DO CPC/73. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE REALIZAR INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RESPOSTA DA PARTE NO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO DESPROVIDO. I – No caso em apreço, o exequente foi intimado, via DJE para recolher as custas judiciais, no prazo de 30 dias, em função do indeferimento do pedido de justiça gratuita, mas não houve tal cumprimento. II – A falta de recolhimento das custas iniciais, deu ensejo ao cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC/73). III - Consoante o art. 267, § 1º, do CPC/73, a intimação pessoal da parte para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta arrolada, refere-se tão somente às situações abrangidas pelos incisos II e III do citado dispositivo, o que não se aplica ao caso. Precedentes STJ. IV - Recurso Desprovido (CNJ: 0003044-45.2009.8.14.0005, Acordão: 3515075, Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA; Data Julgamento: 11-08-2020).

Por outro lado, considerando que o pedido de gratuidade foi deferido parcialmente (ID 141145274) sem que a parte interessada tenha comprovado o recolhimento, incide a ressalva do Art. 22 da Lei n. 8328/2015, justificando a isenção da Parte Autora quanto ao pagamento das custas processuais, por entender que se trata de decisão de caráter administrativo, anterior a fase judicial (angularização). Transcrevo julgado que orienta tal posição:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Conforme dispõe o art. 290 do NCPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição, tratando-se de decisão de caráter meramente administrativo, porquanto exarada em fase pré-jurisdicional, pelo que se a ação sequer foi processada, não é razoável se falar em condenação ao pagamento de custas processuais na sentença extintiva. Ao contrário, incorrer-se-ia em inevitável paradoxo, uma vez que, se as custas fossem pagas, a consequência seria a distribuição da ação e não a sua extinção.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.140906-1/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 28/04/2020)

Em sendo esta realidade, na falta de pagamento das custas processuais, configurou-se a carência superveniente do direito de ação, não havendo alternativa ao julgador, senão a prolação de decisão terminativa, contudo sem condenação as custas processuais.

Por fim, sem maiores digressões, cumpre assinalar que o comparecimento espontâneo do réu em casos tais não enseja o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, consoante entendimento jurisprudencial consolidado e precedentes firmados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, oportuna a transcrição dos seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PETIÇÃO INICIAL NÃO RECEBIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. I. O recolhimento da guia de custas iniciais, no momento da propositura da ação, cuida-se de pressuposto objetivo de admissibilidade do feito e, por conseguinte da petição inicial, de modo que sua deficiência resulta no cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo. II. Revela-se desarrazoada a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, quando cancelada a distribuição do feito pela não comprovação do pagamento da guia de custas iniciais, mesmo que tenha ocorrido a apresentação espontânea de contestação, haja vista que para se perfectibilizar a triangulação da relação processual, imprescindível a ocorrência do recebimento da exordial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 53084037720218090051, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 290, CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Compulsando os autos, constata-se que houve o indeferimento da gratuidade da justiça pelo órgão a quo, tendo o Apelante se manifestado pela impossibilidade de pagamento das custas processuais ante a vulnerabilidade econômica, incidindo ao caso, portanto, o art. 290, CPC que determina o cancelamento da distribuição - Segundo entendimento do STJ, cancelada a distribuição do feito por ausência de pagamento de custas processuais, não é possível a condenação da parte em pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência - Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AC: 06728427420198040001 AM 0672842-74.2019.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 13/09/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2021). Grifei.

Isto posto, DETERMINO o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do Art. 290 do Código Processo Civil, devendo a Secretaria providenciar a devida baixa no sistema.

SEM CONDENAÇÃO em honorários advocatícios e custas processuais.

As intimações ocorrem, de regra, por via eletrônica, observada a atualidade das procurações e/ou substabelecimentos constantes dos autos.

Após a preclusão, certifique-se. Em seguida, observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

P. R. I. e Cumpra-se.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação sustentando, em síntese, que faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, afirmando inexistir lógica em exigir o recolhimento das custas para somente posteriormente ser apreciado o pedido de assistência judiciária gratuita. Alegou aplicação do art. 101, §1º, do CPC, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de preparo recursal quando o próprio mérito do recurso versa sobre o indeferimento da gratuidade.

Em contrarrazões, o banco pugnou pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual

Belém, data gerada pelo sistema

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
RELATOR

VOTO

PROCESSO: 0811490-71.2023.8.14.0015

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: FAYG ANDREW DE SOUZA COSTA

APELADO: ITAÚ S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora ajuizou ação revisional cumulada com pedido indenizatório, formulando requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Após análise da documentação apresentada, o juízo de origem entendeu inexistirem elementos suficientes para o deferimento integral da benesse, razão pela qual concedeu parcialmente a gratuidade, reduzindo em 50% o valor das custas processuais e autorizando o parcelamento do montante devido.

Na mesma oportunidade, determinou-se o recolhimento das custas iniciais remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Não obstante regularmente intimada, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial, limitando-se a requerer reconsideração da decisão, sem efetuar o pagamento das custas fixadas.

Diante da inércia da parte, sobreveio sentença determinando o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do CPC, consignando o magistrado singular que a ausência de recolhimento das custas processuais impede o regular desenvolvimento da demanda.

A insurgência recursal pretende afastar os efeitos da sentença, sustentando, em síntese, que faria jus à concessão integral da gratuidade da justiça e que não seria razoável exigir o recolhimento das custas processuais para posterior apreciação do pedido de assistência judiciária.

Entretanto, razão não assiste aos agravantes.

Nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça cabe agravo de instrumento, salvo quando a questão for resolvida na própria sentença.

No caso concreto, a matéria foi apreciada por decisão interlocutória autônoma, anteriormente à prolação da sentença, ocasião em que o juízo deferiu parcialmente o benefício e determinou expressamente o recolhimento das custas remanescentes. Assim, eventual irresignação deveria ter sido veiculada mediante a interposição do recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento.

A ausência de impugnação oportuna ensejou a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede de apelação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
[1]
e desta Corte de Justiça
[2]
.

Desta maneira, por via de consequência da inércia da parte em interpor o recurso correto contra a decisão que indeferiu a gratuidade, o juiz proferiu sentença limitando-se a aplicar os efeitos processuais do art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais após regular intimação da parte.

Cumpre salientar, ainda, que o cancelamento da distribuição, em hipóteses tais, possui natureza administrativa e pré-processual, não havendo falar em irregularidade na sentença recorrida, a qual observou estritamente o procedimento legal aplicável.

Assim, inexistindo elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data gerada pelo sistema

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

[1]
(
STJ - AREsp: 00000000000003138110
, Relator.: Ministro LU
Í
S CARLOS GAMBOGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG, Data de Julgamento: 18/03/2026, Data de Publica
çã
o: DJEN 18/03/2026)

[2]

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL N
º
0807698-63.2025.8.14.0040
- RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA; TJ-PA -
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 08050216120248140051
29232151, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1a Turma de Direito Privado; TJ-PA -
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 08536251620238140301
27342739, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1a Turma de Direito Privado.

Belém, 11/06/2026